Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-71.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER PRATES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER PRATES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2021
Número: 0600430-71.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600430-71.2020.6.16.0122
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Calúnia na Propaganda
Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600430-71.2020.6.16.0122,
julgou improcedente o pedido. (Representação ajuizada pela Coligação Compromisso Por
Itaipulândia -PL/PSDB/MDB/PSD/PP em face de Gilberto Riva Bueno, alegando, em síntese, o
representante, em data de 25/10/2020, tomou conhecimento de que o representado em seu perfil na
rede social facebook, está publicando propaganda política irregular em desfavor do candidato
representante. A propaganda é direcionada para a prefeita, ora representante, não obstante a isso
de maneira explícita faz questionamentos infundados e ofende publicamente a mesma ao falar que
"vergonha na cara não tem preço", bem como questiona "cadê os 420 mil", "por que nesta
administração pessoas praticamente sem estudo, ou sem qualificação, assumem cargos tão altos?
recaindo na conduta vedada pelo art. 27, §1ºda Resolução 23.610/19 que proíbe propagandas que
ofendam a honra ou a imagem de candidatos. A referida propaganda, por mais que de maneira
implícita ofende a honra e a dignidade da representante, uma vez que é chamada de "poste do
Miguel", mas principalmente é caluniosa pela fala "votar em fantoche de político inelegível é
burrice, pois com certeza seguirá os mesmos caminhos". Segue informações do post: "que grupo
político adversário está usando as pessoas humildes, funcionários... e forçando-as a fazer
campanha...o povo sabe a política suja que eles sempre fazem! Fake News e ataca apenas o 12? O
que ele está ganhando com isso?", Faixas de pedestres 300 mil reais, prefeito não é dono da
cidade. É empregado do povo..entendeu prefeita? Vergonha na cara: não tem preço!!!,"Entendam
um pouco sobre o desvio dos 420 mil, e sobre o uso da senha da prefeita!", "entendeu? Noa votem
no poste do Miguel!! Votar em fantoche de político inelegível é burrice, pois com certeza seguirá os
mesmo caminhos."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
PREFEITO (RECORRENTE)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)

COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-
MDB / 55-PSD / 11-PP (RECORRENTE)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CLEIDE INES GRIEBELER PRATES (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
GILBERTO RIVA BUENO (RECORRIDO)
VANIA TRAJANO ROWEDDER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28883
166
17/03/2021 20:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.359

RECURSO ELEITORAL 0600430-71.2020.6.16.0122 – Itaipulândia – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER PRATES PREFEITO
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
RECORRENTE: COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD /
11-PP
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
RECORRENTE: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079803
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER
- OAB/PR0073182
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0079076
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
RECORRIDO: GILBERTO RIVA BUENO
- OAB/PR0050088
ADVOGADO: VANIA TRAJANO ROWEDDER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PUBLICAÇÃO EM PERFIL PESSOAL
NA REDE SOCIAL
– FATO
FACEBOOK
INVERÍDICO –
– OFENSA
FAKE NEWS
Num. 28883166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292

À HONRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA
- RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 3º do art. 57-D DA Lei nº 9.504/97,
ao prever a determinação de retirada de
conteúdo ofensivo, não comina multa
para a conduta, mencionando expressamente que as sanções
aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a pretensão das
recorrentes estende indevidamente a
aplicabilidade
da
norma
eleitoral
sancionatória.
2. Não sendo cabível a aplicação da
multa pretendida, descabe a análise da
legalidade
da
propaganda
eleitoral
negativa, eis que, ultrapassado o período
de propaganda eleitoral e concluídas as
eleições no município de origem, não
existe mais a possibilidade de se
determinar a retirada do conteúdo
ofensivo, de tal sorte que se operou a
perda superveniente do seu objeto.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO COMPROMISSO
POR ITAIPULÂNDIA (PL, PSDB, MDB, PSE e PP) e por CLEIDE INÊS GRIEBELER
PRATES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São
Miguel do Iguaçu/PR (ID. 16947216) que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular por elas proposta em face de GILBERTO RIVA BUENO.
Em razões recursais (ID. 16947516), defendem que as postagens na rede
social
, veiculadas pelo recorrido, são de cunho manifestamente ofensivo à
facebook
honra da candidata representante e, por serem graves, deve o recorrido ser condenado
ao pagamento da multa prevista no artigo 30, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Num. 28883166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 16947866), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20924866) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral
de São Miguel do Iguaçu/PR julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pelos recorrentes por entender que as manifestações de
pensamento exaradas na internet devem sofrer intervenção mínima, sobretudo quando
se utiliza canais privados, devendo prevalecer na hipótese a liberdade de expressão.
Com efeito, a propaganda eleitoral impugnada consiste em postagens
realizadas por Gilberto Riva Bueno, pessoa comum do povo, em seu perfil pessoal na
rede social
, nas quais se critica a atual gestão da Prefeitura de
facebook
Itaipulândia/PR.
Para melhor inteligência da lide, confira-se a íntegra das postagens (ID.
16945716):
Num. 28883166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292

Num. 28883166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292

Inicialmente, anoto que, ainda que as postagens veiculassem notícia falsa
ou desgastassem a imagem do gestor municipal, não há previsão legal para a aplicação
de multa eleitoral nos casos de propaganda eleitoral negativa.
A multa pretendida pelas recorrentes está amparada no artigo 30, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, a qual tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de as
postagens se revestirem de anonimato.
É certo, contudo, que diante da divulgação de notícia comprovadamente
inverídica, cabe direito de resposta ao prejudicado bem como a retirada do conteúdo
ofensivo, sem prejuízo da eventual responsabilização penal do responsável, mas não a
aplicação de multa eleitoral.
O § 3º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, que possui o mesmo sentido
ontológico do artigo 30, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, prevê a determinação
de retirada de conteúdo ofensivo, mas sem cominar sanção para a conduta,
mencionando expressamente que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a pretensão dos recorrentes estende indevidamente a
aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
Nesse sentido, colhe-se o recém entendimento do colendo Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO
INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97.
Num. 28883166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292

PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de representação ajuizada pela
Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil
Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação
Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos blogs Deus Acima de
Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar, pleiteando a remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e
ofensivos, assim como a concessão de direito de resposta e a imposição de multa
ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular, com base nos
. Indeferido o pedido liminar, a representante
arts. 57–D, § 2º, e 58 da Lei 9.504/97.2
interpôs recurso inominado.ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO3. Segundo o caput e § 1º
do art. 38 da Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, de modo
que as ordens de remoção se limitarão às hipóteses em que seja constatada violação às
regras eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas que participam do processo
eleitoral.4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: "uma vez encerrado o
processo eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da medida
limitadora à liberdade de expressão, consubstanciada na determinação de retirada de
propaganda eleitoral tida por irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e
o fim colimado (tutela imediata das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão
eleitoral, deve ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe
529–56, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018).5. Assim, não merece
acolhimento o pleito de retirada dos conteúdos impugnados, uma vez que o
.6. Já
término do período eleitoral enseja a perda superveniente do interesse de agir
tendo sido proclamado o resultado das eleições, portanto, encerrados os atos de
campanha e o pleito eleitoral, não haveria igualmente interesse de agir na concessão do
direito por suposta ofensa veiculada na internet.7. Identificado o responsável pelo
conteúdo supostamente ofensivo, não é possível a aplicação de multa em razão do
anonimato ou utilização de perfil falso, pois sua identidade não se encontrava protegida
por efetivo anonimato, como preceitua o § 2º do art. 57–D da Lei 9.504/97.8. Nesse
sentido, o § 2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de identificação
imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância
suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet".
CONCLUSÃO Prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de remoção
de postagens realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente
inverídicos e ofensivos e de concessão de direito de resposta, e improcedente o pedido
. Prejudicado o recurso
de aplicação de multa ao responsável pelas publicações
interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
(Representação nº 060169771, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020, Página 0)

Por ocasião do voto, o Ministro Relator consignou expressamente que “(...)
nesse contexto, não constatada falsa identidade nem mesmo o anonimato na
propagação de fake news, não seria possível utilizar-se de interpretação extensiva a fim
”.
de aplicar multa ao representado
No mesmo trilhar, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de
inaplicabilidade da multa eleitoral nas representações eleitorais por propaganda
eleitoral negativa, em processo de minha relatoria:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO EM PÁGINA
Num. 28883166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292

NA REDE SOCIAL
– FATO INVERÍDICO –
– AUSÊNCIA DE
FACEBOOK
FAKE NEWS
PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações inverídicas de cunho sensacionalistas veiculadas pela página têm o
claro objetivo de levar os eleitores a não votarem no candidato, objetivando a não
captação de voto para ele e, assim, caracterizam propaganda eleitoral negativa.
2. O § 3º do art. 57-D DA Lei nº 9.504/97, ao prever a determinação de retirada de
conteúdo ofensivo, não comina multa para a conduta, mencionando expressamente
que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e criminal, de modo que a
origem estendeu indevidamente a aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
3. Conquanto seja certo que o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos
os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os
fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, a mera
alegação de omissão impertinente não pode servir para aplicar a multa prevista no artigo
1.026 do CPC.
4. Note-se que é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei
não contém palavras inúteis (
), de sorte que é
verba cum effectu sunt accipienda
indispensável que o intuito protelatório dos embargos esteja manifestamente evidente, o
que inocorre na espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RE nº 0600281-03.2020.6.16.0146, Data de Julgamento 12/02/2021)

Não sendo cabível a aplicação da multa pretendida, descabe a análise da
legalidade da propaganda eleitoral negativa, eis que, ultrapassado o período de
propaganda eleitoral e concluídas as eleições no município de origem, não existe mais
a possibilidade de se determinar a retirada do conteúdo ofensivo, de tal sorte que se
operou a perda superveniente do seu objeto.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 28883166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600430-71.2020.6.16.0122 - Itaipulândia - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CLEIDE INES GRIEBELER
PRATES PREFEITO, COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD /
11-PP, CLEIDE INES GRIEBELER PRATES - Advogados dos(a) RECORRENTES: JUAREZ PAIM
DA SILVEIRA - PR0073182, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, ANDRESSA
KARINA PFEFFER GALLIO - PR0079076, ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR0019647, EVERTON SEIDLER - PR0079803 -
RECORRIDO: GILBERTO RIVA BUENO - Advogado do(a) RECORRIDO: VANIA TRAJANO
ROWEDDER - PR0050088
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.
Num. 28883166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720025762000000028094292
Número do documento: 21031720025762000000028094292